Tribunal: STF
Processo: Rcl 92046
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Hospital das Clínicas da da Faculdade de Medicina da USP e o Estado de São Paulo alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1028242-50.2024.8.26.0053, o enunciado vinculante n. 37 da Súmula.

Afirmam ter o Tribunal reclamado reformado parcialmente a sentença proferida na ação de origem para determinar o pagamento do adicional de insalubridade com base nos valores fixos previstos no artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 432, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 1.179. Apontam que a decisão estaria ancorada no entendimento de que o diploma legal mencionado alcançaria todos os servidores públicos estaduais, sejam eles estatutários ou celetistas.

Apontam inobservância do art. 8º, da LC nº 432/85, que exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance. Sustenta que a determinação configura aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, o que é vedado pelo enunciado sumular alegadamente violado.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à parte reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte  exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.

Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do enunciado 339 da Súmula desta Corte, encontra-se fixado no enunciado vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 

O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos. Esta Corte tem ponderado que eventuais injustiças na política remuneratória do ente público devem ser sanadas por meio de lei, pois a interferência do Poder Judiciário nessa seara representaria indevida usurpação das funções do Legislativo. 

Segundo o quadro fático delineado pelas instâncias de origem, a beneficiária é empregada pública, contratada pelo regime celetista, e  vinha recebendo adicional de insalubridade calculado sobre um salário-mínimo, nos moldes do art. 192 da CLT.

O órgão reclamado entendeu aplicável à situação jurídica dos autos o art. 3º da Lei Complementar estadual n. 432/85, com redação conferida pela a LC n. 1.179/12, que assim dispõe:

Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: 
I - a partir de 1º de janeiro de 2010, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais);
II - a partir de 1º de janeiro de 2011, R$ 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) e R$ 108,00 (cento e oito reais); 
III - a partir de 1º de março de 2011, R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais), R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) e R$ 109,00 (cento e nove reais); 
IV - a partir de 1º de janeiro de 2012, R$ 497,60 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$ 248,80 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) e R$ 124,40 (cento e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

Contudo, como aponta o reclamante, a Corte local parece ter ignorado o art. 8º da LC n. 432/85, que expressamente exclui do âmbito de incidência daquele diploma legal os trabalhadores vinculados ao regime celetista. Transcrevo o preceito:

Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade. 
Assim justificou o órgão reclamado a equiparação de regimes remuneratórios:

Importante destacar que a Lei Complementar Estadual nº 432, 18/12/1.985, que trata sobre o adicional de insalubridade, aplica-se a todos os servidores públicos, sejam eles estatutários ou celetistas, conforme expressa disposição de seu artigo 1º: 
Art. 1º. Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.

O Tribunal reclamado estendeu a empregado público vantagem remuneratória não prevista expressamente na legislação de regência, apoiando-se, para tanto, na suposta necessidade de tratamento isonômico entre servidores celetistas e estatutários.

Essa medida, que contraria expressa disposição legal, esbarra, também, na vedação contida no verbete vinculante em exame.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido no Processo n. 1028242-50.2024.8.26.0053, e determinar que outro seja proferido, com observância do enunciado vinculante n. 37 da Súmula desta Corte.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente